Tribunal: TJDFT
Processo: 0740826-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Apelação Cível. Direito civil e do consumidor. Plano de saúde. Recusa de cobertura de tratamento médico. Abusividade. Dano moral. Configuração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação da Ré Operadora de Plano de Saúde em que se insurge-se contra sentença que a condenou ao custeio de tratamento cirúrgico prescrito ao Autor, cuja recusa se baseou na falta de previsão no rol da ANS, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão:
2. Preliminar de cerceamento de defesa e de produção de prova pericial; legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento; e possibilidade de indenização por danos morais devido à negativa.
III. Razões de decidir:
3. Afasta-se preliminar de cerceamento de defesa quando as provas já produzidas são suficientes.
4. A Lei de Planos de Saúde foi modificada para confirmar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não é estanque, e permite alargamento de acordo com a excepcionalidade do caso concreto.
5. Evidenciado que o tratamento prescrito pelo médico é essencial para o restabelecimento da saúde da paciente, a recusa de custeio é indevida. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
6. Em regra, o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral, porém, como reiteradamente decidido nesta Corte, sob orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.